Tribunal: TJMT
Processo: 0020034-46.2015.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020034-46.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSOM ANDES SIMON - CPF: 023.088.471-74 (APELANTE), ALEX SANDRO CORDEIRO DE LIMA - CPF: 008.415.009-24 (APELANTE), JAILSON VIEIRA JUNIOR - CPF: 054.461.039-39 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO E DA FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, E FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA QUANTO À ADULTERAÇÃO DE SINAL – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para provar sua inocência. Não se desincumbindo de comprovar que estava na posse dos objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição pela tese de erro de tipo, ou qualquer outra que seja.

A confissão extrajudicial do indivíduo, afirmando que providenciou e pagou pela aquisição de placas adulteradas e documentação falsa do veículo, é a que mais se amolda às demais provas produzidas, ao passo que a retratação judicial é inverossímil e sem amparo em qualquer outro elemento de prova constante nos autos.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0020034-46.2015.8.11.0015

Apelantes:
Andersson Andes Simon e Alex Sandro Cordeiro de Lima

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 20034-46.2015.811.0015 (código 253483), que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Andersson Andreis Simon
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 180,
caput
, artigo 311
caput
, e artigo 304, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, e
Alex Sandro Cordeiro de Lima
, condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Conquanto os sentenciados manifestaram expressamente que não tinham interesse em recorrer, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id 216905038), a absolvição de ambos em relação a todos os delitos pelos quais foram condenados, alegando primeiramente que eles não agiram com dolo no que diz respeito ao ilícito de receptação, pois, sob sua ótica, não tinham conhecimento da origem ilícita do veículo que dispuseram à venda, e, especificamente em relação a Andersson Andreis Simon, ressalta que não há prova concreta de que ele tenha sido o responsável pela adulteração de sinal identificador do veículo, bem como sustenta que ele não tinha conhecimento de que a documentação do referido automóvel era falsificada.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 21693962), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner (Id 26838471), manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição. Inviabilidade. A materialidade e a autoria dos delitos ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Réus presos em flagrante na posse do bem receptado. Veículo com documentação e placas adulteradas. Apresentação de CRLV falso perante a autoridade policial. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença recorrida..”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação criminal.

Como relatado, a Defensoria Pública maneja o presente apelo almejando a absolvição de
Andersson Andreis Simon
quanto aos crimes tipificados no artigo 180,
caput
, artigo 311
caput
, e artigo 304, todos do Código Penal, e de
Alex Sandro Cordeiro de Lima
, quanto ao ilícito tipificado no artigo 180,
caput
, do mesmo
Codex.

Prefacialmente, importante elucidar que, de acordo com os termos da denúncia levados a efeito pela magistrada
a quo
,
em data não precisa, mas no período compreendido entre os dies 06 a 19 de dezembro de 2015, no município de Sinop, o sentenciado
Andersson Andreis Simon
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Gol
Special
, placa QBW-0307, cor branca, o qual fora subtraído da vítima Jailson Vieira Junior, bem como, adulterou sinal identificador do referido veículo automotor – inserindo placas de outro automóvel.

Apurou-se ainda que, no dia 19 de dezembro de 2015, por volta de 10h30min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Posto Shell”, localizado na avenida das Embaúbas, em Sinop, dotado de vontade e consciência de sua ilicitude, Anderson fez uso de documento falso, consistente no certificado de registro e licenciamento do veículo mencionado.

Por fim, comprovou-se que
Alex Sandro Cordeiro de Lima
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse o veículo, mesmo sabendo ser produto de crime.

No caso, embora os sentenciados tenham manifestado expressamente que não tinha interesse em recorrer, a Defensoria Pública interpôs o presente apelo, insistindo que não existem provas suficientes para subsidiar a condenação.

Concernente ao delito de receptação, alega que ambos os sentenciados não agiram com dolo, porquanto não tinham conhecimento acerca da origem ilícita do veículo que pretendiam revender.

Contudo, sem grandes esforços, percebe-se que os argumentos defensivos são descabidos.

A materialidade, concernente a todos dos delitos, conquanto não questionada, adianto que se encontra devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (Id 21689493) auto de apreensão (Id 21689494), termo de avaliação (Id 24689495), laudo pericial realizado no veículo apreendido (Id 21361493) e laudo pericial realizado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id 21691495).

Quanto à autoria relativa ao ilícito de receptação, denota-se dos autos, mais precisamente pelo que declarou a vítima Jailson Vieira Júnior perante a autoridade policial, que, após ter seu veículo Gol roubado em sua residência –, somente foi possível chegar aos, até então, suspeitos Andersson e Alex Sandro porque:

“(...) recebeu uma ligação de um amigo informando que tinha uma pessoa oferecendo à venda em uma rede social um veículo muito parecido com o que havia sido furtado do declarante. Que então esse amigo do declarante mandou uma foto do veículo e de imediato o declarante reconheceu esse veículo como sendo o seu. Que de imediato ligou para um policial civil Elton, que é seu conhecido e este por sua vez acionou demais policiais onde foram atrás e conseguiram
recuperar o veículo, bem como realizar a prisão de dois suspeitos. O declarante informa que nunca viu esses dois suspeitos que foram presos e até por isso não poderia dizer se seriam os mesmos autores do roubo em sua residência. Que ficou sabendo somente agora que o veículo está com a placa alterada, bem como estão com um CRLV falso, pois no dia do roubo em sua residência, a documentação de seu veículo foi levado juntamente com os demais objetos roubados.”
(Id 21689488).

Ouvido na esfera policial,
Anderson Andreis Simon
declarou que não teve participação alguma no roubo realizado na residência da vítima Jailson, mas tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo que adquiriu, bem como seu comparsa Alex Sandro, que, no mínimo, soube que era de origem duvidosa. Destaco:

“
QUE quando foi preso na última vez por roubo, conheceu um rapaz conhecido como “jeguinho” no presídio e então ficaram “amigos”. Que então o interrogando saiu do presídio e estava trabalhando normalmente quando veio a ser mandado embora de seu serviço e estava ficando sem dinheiro. Que por um acaso se encontrou com esse “jeguinho” pela rua onde conversaram e então “jeguinho” disse que tinha um carro roubado lá da cidade de Cuiabá e se o interrogando tinha interesse em comprar por um valor bem pequeno. Que então o interrogando que estava a pé resolveu comprar o veículo Gol de cor branca pelo valor de R$ 1.000,00 de “jeguinho”. Que “jeguinho” ainda disse que tinha uma pessoa que cobrava R$ 2.000,00 para fazer novos documentos e trocar as placas para não ter problemas. Que o interrogando aceitou e ligou para essa pessoa que acha que reside em Cuiabá e combinou com ele. Que não encontrou com esse rapaz, e tão somente depositou o valor de R$ 2.000,00 na conta dele e em seguida ele já mandou o documento e as novas placas pelo correio. Que um amigo seu que colocou as placas no carro e usou o mesmo lacre. Que então o interrogando começou a ficar com medo desse carro e por isso resolveu revender, mas agora pelo valor de R$ 8.000,00. Que o interrogando começou a dizer para algumas pessoas que queria vender o Gol e assim o assunto se espalhou. Que então certo dia o conduzido Alex puxou assunto com o interrogando pela internet perguntando se ainda queria vender o Gol, pois ele tinha um comprador. Que então combinaram de Alex vender o carro para o interrogando. Que então Alex telefonou para o interrogando dizendo que um comprador queria ver o carro hoje e por isso deveriam ir até o local. Que ao chegarem no local foram abordados pela polícia civil que fez a prisão de ambos e fizeram a constatação da adulteração no veículo paga pelo interrogando, bem como no CRLV do mesmo. Que quando conversou com o conduzido Alex Sandro o interrogando disse a ele que o carro era “enrolado” e que tinha trocado as placas dele, mas não disse nada em relação a carro “finan”.
(Id 21689490).

Por sua vez, o apelante
Alex Sandro
confirmou perante a autoridade policial que conheceu Andersson há cerca de duas semanas, o qual havia lhe procurado para revender um veículo Gol, o qual seria “finan”, por apenas R$ 1.000,00 (mil reais) – valor totalmente incompatível com o valor de mercado. Transcrevo:

“(...) conheceu o primeiro conduzido Andersson por volta de duas semanas através da internet onde Andersson estava oferecendo ao interrogando que se ele ajudasse-o a vender um veículo iria ganhar uma comissão. Que Andersson disse que tinha um veículo Gol “finan” e que estava com documentação certa, porém as parcelas de pagamento dos financiamentos atrasadas. Que então o interrogando aceitou, pois sempre faz revenda de veículos usados e até “finan” e por isso começou a postar em uma rede social (face book) em um grupo chamado “Negócio Fechado” oferecendo o referido veículo pelo valor de R$ 1.000,00. Que iria apenas ganhar uma comissão dessa venda e afirma que aceitou ajudar na venda porque Andersson disse que era apenas “finan” e não disse que o veículo seria produto de roubo/furto. Que devido a isso, também não sabia nada a respeito se o veículo era adulterado, bem como a documentação. Que então nesta data o interrogando recebeu a ligação de uma pessoa interessada em comprar o veículo e que deveriam se encontraram no pátio de um posto de Sinop. Que então Andersson passou em sua casa com o veículo e o interrogando foi junto com ele até este posto para encontrar com essa pessoa interessada, contudo, quando chegaram no local, foram abordados pela polícia civil que fez a prisão de ambos.” (Id 21689490).

Na fase judicial, os dois sentenciados mudaram suas declarações.

Andersson Andreis Simon
tentou fazer crer que tomou as precauções necessárias para adquirir o veículo Gol, que checou a documentação e viu que estava tudo correto, e que inclusive teria dado, como pagamento, uma motocicleta e mais quatro mil reais em dinheiro, conforme se observa da transcrição posta nas razões recursais defensivas:

“Juíza: Você sabia que o carro era enrolado? - Anderson: (...) aí eu peguei lá em Lucas esse carro por 7.000,00 (sete mil reais); esse veículo custa em torno de 30.000,000; eu chequei o documento, a placa, batiam; chequei, batiam todos os dados batiam; O Alex me falou que vende carro; eu mandei uma foto para ele; para ver se não tinha comprador; ele vende carro; eu expliquei para ele falei assim: ‘ele me pediu a foto documento mandei para ele e checou que o carro estava de boa não é roubado’; aí sábado encontrou um comprador; o carro eu dei 4.000,00 e uma moto; a moto estava no nome de minha mãe (...) “Jeguinho” é a pessoa que me vendeu o carro; eu não troquei as placas; batia tudo o carro os documento, batia tudo chequei pelo Sinest; os documentos batiam todos os dados; (...).” (CD, mídia de armazenamento, fl. 112).

Por outro viés, o apelante
Alex Sandro
também ratificou suas declarações na fase judicial, alegando desta feita que apenas revendia carros pela internet, e que o coacusado
Andersson
pediu para ajudá-lo a revender, dizendo apenas que o carro era financiado. Veja-se:

“
Alex: Eu vendo carros na internet no final de semana eu tenho uma banda de forro e durante a semana eu vendo carros; vendo moto; vendo carro; e aparece carro financiado para continuar pagando; eu posto na Internet para vender, como esse menino veio me procurar eu não conhecia ele... ‘Oh tem um carro financiado para vender, tem um gol parcelas atrasadas’; Eu postei, no que eu postei o policial foi lá; e prendeu nós dois juntos; viram que eu não sou um bandido eu tenho provas que eu não sabia que era roubado, o carro era financiado; as parcelas estavam atrasadas e se a pessoa corresse atrás no banco; se eu soubesse que era roubado eu não ia postar em uma página; eu não cheguei a ver o carro eu só vi na hora que eu soube que tinha comprador; as fotos ele que me enviou por whatsapp.” (CD, mídia de armazenamento, fl. 112).

Apesar das retratações judiciais dos apelantes, o conteúdo fático-probatório produzido não deixa dúvida de que eles sabiam que o veículo em comento era produto de origem ilícita.

Nesse tocante, a vítima Jailson Vieira Júnior, na fase judicial, ratificou suas declarações inquisitórias, esclarecendo que ao tomar conhecimento que seu veículo poderia estar sendo anunciado à venda por meio da internet, acionou a polícia civil, e conseguiram localizá-lo na posse dos suspeitos, junto com a documentação falsa e placas trocadas.

No mesmo sentido, os investigadores de polícia Elton Citadella e Fábio Augusto Leandro, assim como na fase inquisitorial, afirmaram em Juízo que, após serem informados que o veículo da vítima estava anunciado na
internet
, para venda, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizaram diligências e foram ao encontro dos suspeitos, os quais foram presos em flagrante na posse do veículo, que inclusive estava com placas adulteradas e documentação falsa.

Ante as provas produzidas, não há como acreditar que Andersson adquiriu o veículo de boa-fé, e que Alex Sandro o ajudaria a revendê-lo por apenas R$ 1.000,00 (mil reais) sem ao menos desconfiar que poderia ser produto de origem ilícita, ou ao menos duvidosa.

Andersson até tentou dar outra versão em Juízo, alegando que tomou as precauções necessárias para a aquisição do veículo, objeto de roubo pretérito. Contudo, não apresentou qualquer prova para respaldar suas alegações no sentido de que checou a documentação e tão pouco apresentou prova concreta no sentido de que pagou pelo veículo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e mais uma motocicleta – se é que esta existe.

Ademais, apesar de declinar que comprou o veículo de um tal de “jeguinho” não me parece crível que uma pessoa de conhecimentos medianos possa adquirir um veículo sem nem mesmo saber informar o nome desta pessoa, e tão pouco apresentar qualquer documentação de compra e venda.

Se não bastasse, Andersson ainda afirmou em Juízo que sabia que o valor de mercado do veículo era em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o que torna no mínimo intrigante sua assertiva de que pagou pelo veículo apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais) sem desconfiar que pudesse ser de origem ilícita.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, não há espaço para o alegado desconhecimento – erro de tipo –, porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para comprovar sua inocência.

No caso dos autos, a ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude do veículo Gol, que estava na posse dos apelantes não encontra apoio em nenhum outro elemento probatório.

As versões judiciais, modificando o que haviam dito na fase inquisitorial n
ão são avalizadas por nenhuma testemunha, e apesar de Andersson ter invocado escusa para tentar validar sua versão judicial, não apresentou nenhuma prova.

Sem delongas, não há falar em erro de tipo, pois, conquanto seja amplo o direito de autodefesa quando do interrogatório, podendo o réu omitir e mentir, suas justificativas por serem flagrados na posse do veículo oriundo de atividade criminosa são deveras descabidas.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2a CCrim. – Minha relatoria – Julgado em 1o.7.2015).

Igualmente, não há cogitar em desclassificação do delito para a modalidade culposa, pois, conforme entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida as condenações dos apelantes pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Outrossim, a retratação de
Andersson Andreis Simon
, na fase judicial, não é capaz de alcançar sua absolvição em relação aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e de uso de documentação falsa.

Como dito inicialmente, ele confirmou perante a autoridade policial que:

“Que “jeguinho” ainda disse que tinha uma pessoa que cobrava R$ 2.000,00 para fazer novos documentos e trocar as placas para não ter problemas. Que o interrogando aceitou e ligou para essa pessoa que acha que reside em Cuiabá e combinou com ele. Que não encontrou com esse rapaz, e tão somente depositou o valor de R$ 2.000,00 na conta dele e em seguida ele já mandou o documento e as novas placas pelo correio. Que um amigo seu que colocou as placas no carro e usou o mesmo lacre.”

Evidentemente, a defesa não produziu provas válidas para conseguir desqualificar as declarações inquisitoriais do apelante, ou seja, não há indício algum de que ele tenha agredido ou sofrido qualquer tipo de coação para confirmar os fatos perante a autoridade policial, o qual, por sinal é o que mais se amolda às demais provas produzidas.

A respeito da irrelevância da retratação na fase judicial, destaco o seguinte julgado:

“RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RÉU CONFESSO. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. – No delito de receptação, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, devem ser levados em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram – Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, inclusive em razão da confissão, mantém-se a condenação pelo crime de furto.” (TJ/MG – APR: 10596170032608001 – Relator: Des. Doorgal Borges Andrada – julgado em 5.12.2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação de
Andersson Andreis Simon
e de
Alex Sandro Cordeiro de Lima
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020